Tribunal: TJPA
Processo: 0864465-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864465-56.2021.8.14.0301

APELANTE: DAYSE OLIVEIRA BRITO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ABUSIVIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora, reformando sentença de improcedência para reconhecer a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado comum, com restituição simples de valores e indenização por danos morais.

2.

A autora alegou ter solicitado empréstimo consignado tradicional e, sem ciência plena, teve contrato celebrado na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), com desconto mensal mínimo em folha sem previsão de parcelas fixas, configurando vício de consentimento.

3.

O agravante sustentou preliminar de nulidade por irregularidade de representação da parte autora, em razão da suspensão do advogado, e no mérito, defendeu a validade do contrato, ausência de má-fé e indevida a indenização por danos morais e restituição em dobro.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) avaliar se há nulidade processual por irregularidade na representação processual da parte autora em virtude da suspensão do advogado; e (ii) verificar se é válida a contratação de cartão de crédito consignado RMC, quando demonstrado vício de consentimento e ausência de informação adequada quanto à sua natureza.

III. Razões de decidir

5.

Preliminar afastada, ante a comprovação de decisão judicial que suspendeu os efeitos da penalidade disciplinar aplicada ao advogado da parte autora, assegurando o exercício profissional.

6.

A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a abusividade da modalidade RMC, que impõe descontos mensais indefinidos em folha de pagamento sem ciência clara do consumidor, configurando prática lesiva e vício de consentimento (arts. 6º, III, e 46 do CDC).

7.

A revelia do réu em primeira instância corrobora a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, não elidida pela juntada posterior de contrato que não comprova a devida informação e consentimento quanto à modalidade contratual.

8.

A conduta do banco violou o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), ensejando a conversão do contrato em empréstimo consignado, com utilização dos valores pagos para amortização da dívida recalculada.

9.

Devido o pagamento de indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, e a repetição do indébito em dobro, por caracterização de má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC sem informação clara ao consumidor configura vício de consentimento, impondo a conversão do contrato em empréstimo consignado comum. 2. É válida a representação processual por advogado cuja suspensão foi suspensa judicialmente. 3. A abusividade contratual justifica a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 46; CPC, art. 373, II; CC, arts. 170, 368 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCív 11696376, Rel. Des. Gleide Moura, j. 28/06/2022; TJPA, ApCív 3095699, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 13/05/2020; STJ, AgInt no AREsp 1876583/RS, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 14/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0864465-56.2021.8.14.0301

APELANTE: DAYSE OLIVEIRA BRITO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO PAN S/A, combatendo a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de DAYSE OLIVEIRA BRITO julgando procedente seus pedidos para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado e condenando o banco ao pagamento de restituição simples e danos morais.

DAYSE OLIVEIRA BRITO
ajuizou a presente demanda em face de
BANCO PANAMERICANO S/A
.

A autora relatou ter procurado a ré com a finalidade de obter empréstimo consignado, no entanto, foi ludibriada e induzida a celebrar contrato de limite/saque de cartão de crédito, conhecido como RMC. Nesse ponto, ressaltou que com a celebração do contrato para Reserva de Margem Consignável (RMC), houve a liberação do crédito, mas sem indicação do número de parcelas fixas para pagamento mensal da dívida.

Em suma, como não pagou a integralidade da dívida no mês seguinte, passou a ocorrer uma retenção mensal de R$55,00 (cinquenta e cinco reais) por tempo indeterminado, sem que a dívida seja quitada.

Assim, ajuizou a presente ação, diante da existência de vício de consentimento, objetivando: - a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado RMC (cartão de crédito), bem como da Reserva de Margem Consignável; - a condenação do banco a restituir em dobro os valores descontados nos últimos cinco anos; - o recebimento de uma indenização por dano moral.

Alternativamente, requereu a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, sendo os valores pagos utilizados para amortizar o saldo devedor.

Foi certificado que o réu, apesar de regularmente citado, não apresentou contestação no prazo legal (15626847 – Certidão), assim, este Juízo declarou a revelia do réu, tendo intimado o autor para especificar as provas que pretendia produzir (15626855 - Decisão).

Em seguida, a autora requereu o julgamento antecipado da lide e o banco apresentou manifestação, anexando cópia do contrato celebrado entre as partes.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da autora, diante da inexistência de prova de vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a parte autora a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade, em face da concessão da gratuidade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 07 de junho de 2023.

(...)

Em suas razões (
ID Num.

15626874
), argui a Apelante que a sentença merece reforma, haja vista não ter realizado ou autorizado a contratação de empréstimo de RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC e nem ter utilizado tal serviço, alegando serem indevidos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica em discussão nos autos, bem como condenar o Apelado à repetição do indébito em dobro do valor indevidamente cobrado e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões de
BANCO PAN SA
no
ID Num. 15626878
refutando os argumentos apresentados e requerendo o desprovimento do recurso.

Juntou documentos.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em seguida, o BANCO PAN S/A interpôs AGRAVO INTERNO alegando, preliminarmente, a
SUSPENSÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA
pelo Conselho da OAB, o que impede o exercício do mandato, requerendo a intimação pessoal da parte autora para constituir novo advogado nos autos, sob pena de extinção do processo. Também levanta questões sobre a regularidade da procuração juntada aos autos pela parte autora, questionando a validade da assinatura digital apresentada.

No mérito, o banco argumenta que a decisão que julgou procedente a apelação contraria as provas apresentadas, destacando que o contrato de cartão de crédito consignado foi devidamente celebrado e que a parte autora utilizou o cartão para compras, demonstrando ciência da modalidade contratada. Alega que não há vício de consentimento, como afirmado pela parte autora, e que os descontos realizados no benefício previdenciário são devidos, não cabendo a condenação em restituição em dobro, muito menos por danos morais.

Sustenta ainda que a decisão impugnada violou os princípios da
boa-fé objetiva
e do
venire contra factum proprium
, pois a parte autora, ao utilizar o cartão de crédito, gerou justa expectativa de que tinha conhecimento do contrato firmado. Além disso, argumenta que os juros remuneratórios cobrados estão dentro dos parâmetros legais e que não há abuso ou ilicitude nas cláusulas contratuais.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja mantida a sentença de improcedência proferida em primeiro grau ou, subsidiariamente, que o recurso seja levado a julgamento pelo órgão colegiado. Caso não seja esse o entendimento, o banco solicita a exclusão ou minoração da condenação por danos morais, bem como a restituição de valores de forma simples, não em dobro.

Sem contrarrazões (Id. 19718916).

No Id. 24197860, ordenei que o BANCO PAN S/A para, no prazo de 15 dias, apresentasse a certidão expedida pela OAB/MS de suspensão das atividades do advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, com a data de início da penalidade.

O
BANCO PAN S.A.
apresentou manifestação sustentando a
irregularidade na representação processual da parte autora
,
DAYSE OLIVEIRA BRITO
, em razão da
suspensão e posterior prisão do advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos
, que, segundo o banco,
estaria impossibilitado de exercer a advocacia, inclusive para peticionar eletronicamente
.

Aponta ainda a
gravidade das suspeitas de fraude processual investigadas pelo GAECO
, e requer a
intimação da parte autora para regularizar sua representação
, sob pena de extinção do processo.

É O RELATÓRIO.

VOTO

DO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO

Rejeito, desde logo, a preliminar de irregularidade na representação processual da parte autora. Ainda que o BANCO PAN S/A tenha alegado a suspensão do advogado subscritor das peças recursais e a impossibilidade de exercício do mandato, verifica-se dos autos, especialmente no documento de ID. 24639381, que sobreveio decisão proferida pela 2ª Vara Federal de Campo Grande, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 5002608-97.2023.4.03.6000, deferindo a medida liminar requerida para conceder efeito suspensivo ao processo administrativo n. 23.435/2021, restabelecendo o exercício profissional do advogado LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, autorizando sua atuação enquanto pendente a discussão naquele feito.

Ademais, conforme consta de expediente da Secretaria-Geral da Seção da OAB/MS (mesmo ID, página 5), a penalidade de suspensão vigorou apenas no período de 31.03.2023 a 18.04.2023, não subsistindo no presente momento qualquer óbice ao exercício da advocacia por referido causídico.

Assim sendo, afasto a tese de nulidade processual suscitada pela instituição financeira agravante, mantendo incólume a regularidade da representação da parte autora.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

No que concerne ao mérito do agravo interno, não assiste razão ao insurgente.

A decisão monocrática prolatada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante no que tange à caracterização da abusividade do contrato de cartão de crédito consignado na modalidade de Reserva de Margem Consignável – RMC.

Restou incontroverso nos autos, diante da revelia decretada em primeira instância, que a parte autora buscou crédito consignado tradicional e foi surpreendida com a celebração de contrato de cartão de crédito com amortização mínima mensal compulsória via folha de pagamento, sem ciência clara e expressa quanto à natureza da contratação.

Tal circunstância configura vício de consentimento por omissão de informação essencial à formação do negócio jurídico, na forma dos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que o banco tenha posteriormente colacionado cópia do contrato, tal documento não afasta a constatação de que a consumidora não foi suficientemente esclarecida quanto à dinâmica do contrato de RMC, cuja estrutura, por não prever número determinado de parcelas e viabilizar desconto mensal mínimo indefinidamente, equivale a verdadeira armadilha financeira, reprovável sob a ótica do princípio da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil) e da transparência contratual.

Com efeito, compete ao fornecedor demonstrar, de forma cabal, que prestou adequadas informações ao consumidor (art. 14, §3º, do CDC), o que não se verifica nos autos. Ao contrário, pesa contra o banco a presunção de veracidade decorrente da revelia e a ausência de prova robusta quanto à inequívoca ciência da autora.

O art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, atribui ao réu o ônus de provar a legitimidade e validade do negócio jurídico, especialmente quando se alegam fatos impeditivos ou extintivos do direito do autor. A instituição financeira quedou-se inerte quanto à produção de provas eficazes, assumindo os riscos de sua desídia processual (15626847 - Certidão - ID de origem 42730221).

Deve-se, portanto, proceder à conversão do pacto celebrado para a modalidade de empréstimo consignado comum, com observância dos limites legais de juros e amortização definidos para essa forma de crédito, em conformidade com o art. 170 do Código Civil, preservando-se, assim, a função social e o equilíbrio contratual.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, publicado em 2022-12-14)

Quanto aos valores já pagos, impõe-se que sejam utilizados para amortizar o saldo devedor recalculado conforme os parâmetros da nova natureza contratual. Eventuais quantias indevidamente descontadas deverão ser objeto de compensação, nos moldes do art. 368 do Código Civil.

A repetição do indébito em dobro mostra-se devida, pois demonstrada a má-fé da instituição financeira ao estruturar relação jurídica lesiva ao consumidor, contrariando princípios elementares do direito contratual e consumerista.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o constrangimento causado pela indevida retenção de valores essenciais à subsistência da autora, especialmente por incidir sobre benefício previdenciário, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No que diz respeito a
eventuais valores pagos a maior pelo consumidor
, o que será apurado na fase de liquidação, de rigor a
repetição do indébito em dobro
, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que
induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada,
configurando-se nítida má-fé
por parte da instituição financeira
, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento.

Nada há a reparar na decisão recorrida. Insubsistentes os argumentos do agravante.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, rejeito a preliminar de irregularidade de representação processual da parte autora e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto por BANCO PAN S/A, na forma da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/06/2025